Tribunal: TJMMG
Processo: 2000828-40.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - MÉRITO - CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, ANTERIORMENTE PREVISTO NO ART. 3º, ALÍNEA “I”, DA LEI N. 4.898/65 - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO - DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (RELATÓRIO MÉDICO, FILMAGEM, PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS) - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DAS PENAS - NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS - MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NAS ALÍNEA “G” E “L” DO INCISO II DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
- Se restaram devidamente caracterizadas as ações dos réus na denúncia, permitindo a eles o conhecimento dos fatos dos quais deveriam se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória.
- A Lei n. 4.898/65 foi revogada com o advento da Lei n. 13.869/19, porém não houve abolitio criminis dos fatos imputados aos réus, mas, sim, uma continuidade normativa típica, tendo em vista que a infração penal revogada permanece tipificada em diploma normativo diverso. Isso porque, apesar de o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, não mais existir no ordenamento jurídico, certo é que a conduta de deliberadamente atentar contra a integridade física de outrem permanece tipificada pelo ordenamento jurídico, estando expressamente prevista no art. 209 do Código Penal Militar. Como os réus já haviam sido denunciados pela prática do delito de lesão corporal leve, afasta-se a condenação pela prática do delito de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, permanecendo, tão somente, a condenação pelo crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar.
- Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal leve, por meio do exame de corpo de delito indireto, do relatório médico, das filmagens, da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas, necessária é a manutenção da condenação dos réus.
- Não tendo sido bem dosadas as penas-base impostas aos réus, em razão da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, necessária é reparação das reprimendas.
- Considerando-se que o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo foi afastado, tendo permanecido, apenas, o delito de lesão corporal, cabível é a manutenção da agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, uma vez que os réus praticaram o delito no desempenho da função, quando estavam realizando policiamento ostensivo.
- Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a agravante de “estar em serviço”, prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, não pode ser aplicada, sob pena de configurar bis in idem, somente quando for inerente ao delito cometido, o que não se verifica no caso em tela.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000828-40.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 24/02/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – MÉRITO – CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, ANTERIORMENTE PREVISTO NO ART. 3º, ALÍNEA “I”, DA LEI N. 4.898/65 – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (RELATÓRIO MÉDICO, FILMAGEM, PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS) – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DAS PENAS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS – MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NAS ALÍNEA “G” E “L” DO INCISO II DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Se restaram devidamente caracterizadas as ações dos réus na denúncia, permitindo a eles o conhecimento dos fatos dos quais deveriam se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. - A Lei n. 4.898/65 foi revogada com o advento da Lei n. 13.869/19, porém não houve abolitio criminis dos fatos imputados aos réus, mas, sim, uma continuidade normativa típica, tendo em vista que a infração penal revogada permanece tipificada em diploma normativo diverso. Isso porque, apesar de o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, não mais existir no ordenamento jurídico, certo é que a conduta de deliberadamente atentar contra a integridade física de outrem permanece tipificada pelo ordenamento jurídico, estando expressamente prevista no art. 209 do Código Penal Militar. Como os réus já haviam sido denunciados pela prática do delito de lesão corporal leve, afasta-se a condenação pela prática do delito de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, permanecendo, tão somente, a condenação pelo crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar. - Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal leve, por meio do exame de corpo de delito indireto, do relatório médico, das filmagens, da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas, necessária é a manutenção da condenação dos réus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Não tendo sido bem dosadas as penas-base impostas aos réus, em razão da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, necessária é reparação das reprimendas. - Considerando-se que o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo foi afastado, tendo permanecido, apenas, o delito de lesão corporal, cabível é a manutenção da agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, uma vez que os réus praticaram o delito no desempenho da função, quando estavam realizando policiamento ostensivo. - Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a agravante de “estar em serviço”, prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, não pode ser aplicada, sob pena de configurar bis in idem, somente quando for inerente ao delito cometido, o que não se verifica no caso em tela. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves, o Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade e o Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pelas defesas e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento aos recursos dos três apelantes, para afastar a condenação pela prática do delito de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, bem como para reduzir as reprimendas impostas aos réus, ficando as penas consolidadas do Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade e do Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e a pena do 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, as quais deverão ser cumpridas em regime inicial aberto. Por maioria, foi mantida a concessão da suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada às novas penas impostas. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, quanto às condições estabelecidas para o sursis, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reduzir a 12 (doze) o número de jornadas extras de cada militar, com 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de 12 (doze) meses, ou seja, 1 (uma) jornada extra por mês. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação, o primeiro interposto pelo 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves, o segundo interposto pelo Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade, e o terceiro interposto pelo Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior, em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condená-los pela prática dos delitos de lesão corporal leve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e abuso de autoridade, previstos, respectivamente, no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 (Evento 230 – Processo Originário). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 05 de setembro de 2019, aproximadamente às 18h30min, no canteiro central da Avenida Minas Gerais, próximo ao n. 2449, bairro Setor Sul, na cidade de Ituiutaba/MG, os denunciados, agindo em concurso de agentes, ofenderam a integridade corporal de Alexandro Meira de Lima Souza. Na mesma data, horário e local, os denunciados, agindo em concursos de agentes, ainda atentaram contra a incolumidade física de Alexandro Meira de Lima Souza, com abuso de autoridade. No dia fático, os denunciados 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves, Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior e Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade realizavam patrulhamento pela Avenida Minas Gerais, no município de Ituiutaba/MG, quando avistaram o ofendido Alexandro Meira de Lima Souza caminhando no canteiro central. Sob o pretexto de que o ofendido apresentava comportamento suspeito, os militares pararam a viatura em cima do passeio e desembarcaram, gritando, “corre não’. Nesse momento os denunciados efetuaram abordagem truculenta e com abuso de autoridade, dando início a agressões físicas e proferindo socos e chutes contra Alessandro. Em decorrência destes atos o ofendido restou lesionado, conforme fotos contidas nas fls. 16/17, Peças Ipm 3, Evento 1 e laudo pericial às fls. 336/337, Outras Peças 1, evento 65. Diante do exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 209, caput (lesão corporal), c/c art. 70, inciso II, alínea “g” do Código Penal Militar e art. 3º, “i” da Lei n. 4898/65 (lei vigente à data dos fatos), pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 9 de dezembro de 2020 (Evento 3 – RECDEN1 – Processo Originário). Em audiência presencial remota, realizada no dia 5 de abril de 2021, os acusados recusaram o benefício da suspensão condicional do processo ofertado pelo Ministério Público (Evento 44 – ATA1 – Processo Originário). O depoimento da testemunha de acusação, Nair de Fátima Freitas Silva, foi colhido na audiência realizada no dia 17 de setembro de 2021, por meio audiovisual (Eventos 92 – Processo Originário). O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Sirlene Conceição da Silva, em razão de sua não localização (Evento 120 – MANI1 – Processo Originário). Os depoimentos das testemunhas de defesa e o interrogatório dos réus foram colhidos, por meio audiovisual, nas audiências realizadas nos dias 21 de março e 12 de abril de 2022, respectivamente (Eventos 149 e 161 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a representante do Ministério Público requereu que fosse promovida a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 digitalização, em modo fotografia, de algumas peças contidas no Inquérito Policial Militar (IPM), bem como a juntada de Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) e Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) atualizadas dos réus (Evento 168 – Processo Originário). A defesa do 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves pugnou para que fosse autorizado o envio de mídia contendo gravação de uma abordagem policial em desfavor da vítima para o e-mail da auditoria, tendo em vista a impossibilidade de sua juntada, por limitação do sistema eproc (Evento 170 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram alegações finais escritas (Eventos 210, 215 e 217 – Processo Originário). Na sentença, o juiz de direito julgou procedente a denúncia e condenou o Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade e o Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior, cada um, à pena total de 6 (seis) meses de detenção, e o 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves à pena total de 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, todos em regime aberto, pela prática dos delitos de lesão corporal leve e abuso de autoridade, previstos, respectivamente, no art. 209, caput, c/c o art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, ambos do CPM, e art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 (Evento 230 – Processo Originário). Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação (Eventos 237, 239 e 240 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves sustenta, preliminarmente, que a denúncia é inepta e que houve ofensa ao princípio do ne bis in idem, em razão de o réu ter sido condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 209 do CPM) e abuso de autoridade (art. 3º, “i”, da Lei n. 4.898/65) em decorrência de um único fato. No mérito, sustenta que o exame de corpo de delito indireto foi amparado em relatório médico subscrito pelo Dr. Luiz Adauto e que neste documento há a informação de que Alexsandro apresentava escoriações pelo corpo, sem, todavia, descrever em que consistiam essas escoriações. Salienta, ainda, que, no relatório médico em questão, há o relato do paciente informando que as escoriações seriam decorrentes de sua resistência à prisão. Assevera que as fotografias apontadas como prova da materialidade, juntamente com o exame de corpo de delito, não são hábeis a amparar o decreto condenatório, pois não são claras e não permitem a visualização de qualquer tipo de lesão ou escoriação, além de ressaltar que a defesa não teve acesso às fotografias originais. Aduz que a versão apresentada pelo ofendido não se sustenta, pois os vídeos nos quais há o registro da abordagem policial a que ele foi submetido demonstram não ter havido chutes nem socos, bem como ressalta que o depoimento de Nair de Fátima Freitas Silva, a única testemunha da violência policial, deve ser desconsiderado, uma vez que ela é sogra da vítima, tendo, assim, no seu entender, interesse no resultado do processo. Salienta que a testemunha Sirlene Conceição da Silva, ouvida somente em sede policial, não afirmou ter visto qualquer tipo de abuso ou agressão por parte dos militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Destaca que as provas produzidas demonstram que não houve ofensa à integridade do ofendido e que a ação policial foi amparada pela extrema legalidade, uma vez que os militares agiram em cumprimento do dever legal de agir e abordar a vítima, a qual, provavelmente constrangida com a abordagem, tentou tirar a legitimidade da ação dos policiais. Por fim, pugna pela absolvição do acusado, com base no art. 439, “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a impossibilidade da dupla condenação, bem como a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM (Evento 250 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior e do Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade, preliminarmente, sustenta a inépcia da denúncia, bem como a inobservância do princípio do ne bis in idem, em razão de ter havido a condenação dos militares pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 209 do CPM) e de abuso de autoridade (art. 3º, “i”, da Lei n. 4.898/65) em decorrência de um único fato. No mérito, defende a inocência dos acusados e a inexistência de prova em desfavor dos militares. Em relação ao exame de corpo de delito, assevera que este foi feito indiretamente, com o uso do relatório médico confeccionado pelo Dr. Luiz Adauto Gomes, médico que atendeu a suposta vítima na data dos fatos, no Pronto-Socorro Municipal. Destaca, ainda, que, neste relatório, há informação de que Alexsandro apresentava escoriações decorrentes de resistência à prisão, tendo o referido médico, em seu depoimento, afirmado categoricamente que foi o próprio paciente quem prestou informações acerca da origem das lesões. Alega que o ofendido não se submeteu a qualquer outra espécie de exame apto a demonstrar a existência de eventuais lesões de origem diversa e que o exame de corpo de delito constante nos autos demonstra, na verdade, que os réus não praticaram o crime de lesão corporal, uma vez que o próprio ofendido relatou ter sofrido escoriações decorrentes da resistência à prisão. Em relação às fotografias, assevera que não podem ser utilizadas como prova da materialidade, uma vez que as imagens são de péssima qualidade e não permitem a visualização de qualquer tipo de lesão. Assevera, no que diz respeito ao vídeo da abordagem policial, que ele foi realizado por cinegrafista amador de um local significativamente distante do local dos fatos e com um aparelho de baixa qualidade, salientando que esse vídeo não permite visualizar qualquer agressão por parte dos acusados, afirmando que a abordagem foi legítima e que o ofendido, de fato, resistiu à prisão, quando foi devidamente contido. Aduz que a fundamentação utilizada na sentença se mostra contraditória, pois o magistrado, apesar de admitir que o referido vídeo não é nítido, utiliza-o para embasar a condenação, bem como ressalta que o diálogo extraído da gravação não pode servir de prova em desfavor dos militares, uma vez que as pessoas que dele participaram não foram identificadas. Sustenta que Nair de Fátima Freitas Silva é avó da filha do ofendido e sua vizinha há mais de 20 anos, o que demonstra o seu interesse no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 resultado do processo, além de, curiosamente, ser a única testemunha presencial dos fatos. Afirma, ainda, que o depoimento desta testemunha é contraditório, pois, embora tenha alegado ter visto as agressões, afirmou estar em local distante da abordagem, ressaltando que não enxerga bem “de longe e à noite”. Salienta que o depoimento da testemunha Sirlene Conceição da Silva não foi confirmado em juízo, motivo pelo qual não pode ser utilizado para fundamentar a condenação. Assevera que as declarações da vítima se apresentam completamente dissociadas das demais provas dos autos e que devem ser analisadas com cautela, tendo em vista que o ofendido se trata de pessoa inclinada à prática de ilícitos e com extenso histórico de falsas denúncias em desfavor de policiais. Por outro lado, assevera que os depoimentos dos réus são uníssonos e coerentes, e demonstram que a ação policial foi legítima. Alega, ainda, que o magistrado sentenciante simplesmente presumiu que a ausência de provas decorreu de um suposto temor de que as testemunhas teriam dos acusados, uma vez que não existe nos autos qualquer indício de que os militares as tenham intimidado. Por fim, pleiteou a absolvição dos militares, com base no art. 439, “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de seja reconhecida a impossibilidade da dupla condenação, bem como, na hipótese de manutenção da condenação, que seja a pena fixada no mínimo legal e sem a incidência das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM (Evento 251 – MANI1 e MANI2 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requer a rejeição das preliminares aventadas e, no mérito, o não provimento dos recursos interpostos pelos apelantes (Eventos 256 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifesta-se pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos, com a manutenção integral da sentença condenatória (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminarmente, os três apelantes pugnaram pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, por considerarem que as condutas imputadas a eles não foram devidamente individualizadas. Entretanto, razão não lhes assiste. Observa-se que a denúncia (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) foi recebida por preencher todos os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo em vista que nela constam todos os elementos essenciais à descrição dos fatos criminosos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 permitindo que os réus tivessem pleno conhecimento das condutas que lhes foram imputadas. Assim, não se constata qualquer vício na demonstração dos fatos, salientando-se, ainda, que os acusados se defenderam de todas as imputações, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou mesmo inépcia da denúncia, notadamente diante da ausência de provas de quaisquer prejuízos sofridos pelos réus. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA NACIONAL - NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus. Nesta via, em que a cognição é sumária, somente se cogita o trancamento da ação penal em situações excepcionais, quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de prova, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. Se a denúncia descreve o fato criminoso com todas as circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.290285-0/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 25/01/2023) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO DELITO - VIA IMPRÓPRIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DENÚNCIA APTA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de fragilidade de provas sobre o envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do writ, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal. 2. Se a denúncia descreve um fato que constitui crime em tese, com todas suas características e circunstâncias, permitindo ao paciente o exercício amplo de seu direito de defesa, não há que se falar em sua inépcia. 3. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 4. Denegado o habeas corpus. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.279192-3/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022) (Destaca-se) Logo, considerando-se que restaram devidamente caracterizadas as ações dos réus na denúncia, permitindo a eles o conhecimento dos fatos dos quais deveriam se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não bastasse, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. Veja-se: EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Inépcia da denúncia. Preclusão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 4. A técnica da “fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ademais, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. A orientação do STF é no sentido de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022) (Destaca-se) Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito. Da análise dos autos, infere-se que os réus foram denunciados pela prática dos delitos de lesão corporal leve e abuso de autoridade, previstos, respectivamente, no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65. Como cediço, a Lei n. 4.898/65 foi revogada com o advento da Lei n. 13.869/19, porém não houve abolitio criminis dos fatos imputados aos réus, mas, sim, uma continuidade normativa típica, tendo em vista que a infração penal revogada permanece tipificada em diploma normativo diverso. Isso porque, apesar de o crime de abuso de autoridade mediante atentado à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, não mais existir no ordenamento jurídico, certo é que a conduta de deliberadamente atentar contra a integridade física de outrem permanece tipificada pelo ordenamento jurídico, estando expressamente prevista no art. 209 do CPM. Como os réus já foram denunciados pela prática do delito de lesão corporal leve, verifica-se que assiste razão à defesa dos acusados quando alega que há bis in idem no presente caso. Logo, diante da revogação do tipo penal previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, afasta-se a condenação dos réus pela prática do delito de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, permanecendo, tão somente, a condenação pelo crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do CPM, o qual se encontra devidamente descrito na denúncia, salientando-se que os acusados se defendem dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação jurídica apresentada. De acordo com a exordial acusatória, no dia 5 de setembro de 2019, durante patrulhamento policial, os réus, suspeitando do comportamento de Alexandro Meira de Lima Souza, que caminhava pelo canteiro central, estacionaram a viatura sobre a calçada e o abordaram de forma repentina e truculenta, desferindo-lhe diversos socos e chutes. Em que pesem as alegações das defesas dos apelantes, verifica-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a prática do delito de lesão corporal leve. A materialidade delitiva está comprovada por meio da filmagem realizada dos fatos (Evento 1 – VÍDEO13/VÍDEO14 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001), do relatório médico (Evento 65 – OUT1 – fl. 3 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001), do exame de corpo de delito indireto (Evento 65 – OUT1 – fls. 4/5 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001) e da prova testemunhal colhida. A autoria do crime, da mesma forma, é incontroversa. O ofendido Alexandro Meira de Lima Souza, quando ouvido na fase extrajudicial, relatou que foi abordado de forma truculenta pelos acusados, salientando que eles desceram da viatura gritando “não corre” e perguntando o que ele “havia engolido”. Disse ter afirmado aos acusados que não estaria portando drogas, momento em que foi agredido com murros, chutes e cotoveladas no estômago, na cabeça e nas suas costas. Veja-se: [...] Que no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 18h30/19h, o declarante estava próximo à sua residência, se dirigindo ao Sacolão, quando foi abordado na Av. Minas Gerais, próximo à rua 12 (no meio do canteiro da rua Minas Gerais); que a Polícia Militar colocou a viatura em cima do canteiro, e, os Policiais Militares já desceram do carro gritando “corre não”; que o declarante não correu, e, Sargento Freitas perguntou ao declarante o que ele “havia engolido”, sugerindo que o declarante estava com droga; que o declarante negou que estivesse portando drogas, e que não teria engolido nada; que então, os 03 Policiais Militares agrediram o declarante com murros, chutes e cotoveladas no seu estômago, cabeça e costas; que os policiais disseram que assim o declarante vomitaria o que havia engolido; que então, o declarante desmaiou e, ao acordar, só TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ouviu sua mãe Severina gritando e chorando, e, pedindo para o Sargento Freitas tirar o pé da cabeça do declarante [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 3 – fls. 2/3 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001) (Destaca-se). Outrossim, sob o crivo do contraditório, o ofendido confirmou suas declarações prestadas na fase policial. Relatou que, no dia dos fatos, estava dirigindo-se ao sacolão, quando foi abordado pelos acusados, os quais lhe disseram para não correr. Disse que não tentou fugir e parou, conforme a ordem dada pelos réus, com as mãos na cabeça. Afirmou que, no momento da revista, já foi agredido pelos acusados, os quais desferiram-lhe vários socos e chutes, principalmente na região do estômago. Afirmou que desmaiou e acordou com o 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves “pisando em sua cabeça”. Esclareceu ter dito aos réus que estes poderiam encaminhar-lhe ao hospital, para fazer uma lavagem no estômago e comprovar que não havia engolido droga, ao contrário do que eles estariam insinuando. Aduziu que os acusados, posteriormente, levaram-no para a parte detrás da viatura e disseram-lhe para afastar seus familiares, os quais estavam revoltados com a ação dos policiais, tendo sido liberado em seguida. Salientou que o seu filho o levou ao pronto-socorro e ligou para a polícia, a fim de que uma viatura comparecesse ao hospital, para registrar as agressões sofridas. Afirmou, contudo, que os mesmos policiais que o haviam agredido compareceram ao pronto-socorro e conversaram com o médico que o estava atendendo, o qual não o examinou de forma adequada e atestou que ele (ofendido) teria apenas escoriações. Disse que os acusados já o conheciam em razão de crimes que teria praticado anteriormente aos fatos em exame. Asseverou, ainda, que um vizinho seu filmou a abordagem dos policiais no dia dos fatos (Evento 92 – VÍDEO2/VÍDEO3 – Processo Originário). Percebe-se que, nas oportunidades em que o ofendido foi ouvido, ele não oscilou na narrativa dos fatos e não hesitou em apontar os acusados como responsáveis pelas agressões, afirmando que estes, no momento da abordagem policial, desferiram-lhe socos e chutes, sob a insinuação de que ele estaria portando drogas. Saliente-se, ainda, que as declarações do ofendido se encontram em total coerência com a dinâmica dos fatos relatada pela testemunha Sirlene Conceição Silva, a qual presenciou os fatos narrados na denúncia. Em sede de inquérito policial, a referida testemunha narrou que, no dia dos fatos, uma guarnição policial chegou ao local em alta velocidade, parando a viatura em cima do canteiro central, e os policiais desceram do veículo determinando que o ofendido parasse, oportunidade em que o questionaram sobre a droga. Ressaltou que o ofendido respondeu que não estava portando droga, quando um dos militares disse que ele havia engolido o entorpecente. Afirmou que, após a resposta do ofendido, os policiais o agrediram, principalmente com murros no estômago. Confira-se: [...] Na data do ocorrido estava em um sacolão situado na Avenida Minas Gerais de onde presenciou a abordagem policial; que viu o ofendido atravessando a via, caminhando sobre o canteiro central, quando veio uma guarnição policial em alta velocidade e jogou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 veículo em cima do canteiro, momento em que desceram três policiais militares, apontando armas e gritando com o ofendido: “pare se não eu atiro”, e também perguntavam: “cadê a droga que você tava com ela”, tendo o ofendido dito que não tinha nenhuma droga com ele, momento em que um dos militares disse ter visto ele engolir o entorpecente que estaria portando, e em ato contínuo dois policiais passaram a bater em Alexandro; que as agressões eram murros na “boca do estômago”; perguntado, Respondeu que estava aproximadamente a dez metros do local da abordagem [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 4 – fls. 7/8 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001) (Destaca-se). Nesse ponto, cabe salientar que o fato de a testemunha Sirlene Conceição Silva não ter sido ouvida em juízo não impede que o seu depoimento seja utilizado para a condenação dos réus, tendo em vista que, no nosso ordenamento jurídico, é vedado que a condenação seja lastreada, exclusivamente, em elementos informativos de investigação, o que não se observa no presente caso. No mesmo sentido do depoimento de Sirlene, a testemunha Nair de Fátima Freitas Silva, em juízo, confirmou os depoimentos prestados anteriormente e disse que, no dia dos fatos, estava na porta de sua residência quando presenciou o momento em que os policiais estacionaram a viatura em cima do canteiro e já desceram agredindo o ofendido, desferindo socos e pontapés em seu desfavor (Evento 92 – VÍDEO4 – Processo Originário). Registre-se que o fato de Nair de Fátima Freitas Silva ser avó da filha do ofendido não afasta o valor probatório de seu depoimento, uma vez que esta prestou o compromisso legal de dizer a verdade em juízo, notadamente considerando-se que o seu depoimento se encontra em harmonia com as demais provas colhidas no feito. Ademais, ao contrário do que sustentou as defesas dos réus, Nair de Fátima Freitas Silva não foi a única testemunha presencial dos fatos, pois esses foram presenciados também pela testemunha Sirlene Conceição Silva, além de a abordagem policial ter sido gravada por um vizinho do ofendido. O Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade, em seu interrogatório, negou ter praticado os fatos narrados na denúncia e relatou que a abordagem policial do ofendido se deu de forma regular. Ressaltou que já conhecia o ofendido antes dos fatos, por ele ter envolvimento em vários delitos. Disse que foi necessário o uso da força, para impedir que o ofendido colocasse o objeto que estava em seu bolso dentro da boca, bem como negou ter praticado qualquer tipo de violência, como soco ou chute, em seu desfavor (Evento 161 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em seu interrogatório, o 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves também negou os fatos narrados na exordial acusatória, salientando que a abordagem policial do ofendido foi realizada dentro da legalidade. Asseverou que o ofendido estava escondendo algo na mão e, depois, conseguiu colocar esse conteúdo dentro na boca, o que acreditava tratar-se de droga. Disse que o ofendido tentou se desvencilhar dos policiais, enquanto estes realizavam a revista, razão pela qual foi necessário jogá-lo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ao solo, para contê-lo e algemá-lo. Ressaltou que o ofendido tem envolvimento em crimes (Evento 161 – VÍDEO3 – Processo Originário). Da mesma forma, o Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior, em seu interrogatório, negou a prática das condutas que lhe foram imputadas, dizendo que a abordagem foi normal e sem a prática de qualquer violência. Esclareceu que ele e os outros policiais apenas utilizaram força moderada e proporcional para que o acusado fosse submetido à busca pessoal (Evento 161 – VÍDEO4 – Processo Originário). Em que pese a negativa dos acusados, as provas angariadas nos autos são claras no sentido de que eles agrediram o ofendido, desferindo socos e chutes contra ele, durante a abordagem policial. Veja-se que o ofendido, em todas as declarações que prestou, foi coerente em relatar como os fatos se desenrolaram, bem como em apontar os acusados como os autores do delito, cabendo ressaltar que os próprios réus confirmaram que realizaram a abordagem ao ofendido, tendo eles negado, apenas, a prática das agressões. Observa-se, ainda, que as declarações do ofendido não estão isoladas no acervo probatório, mas, sim, que encontram eco nos depoimentos das testemunhas Sirlene Conceição Silva e Nair de Fátima Freitas Silva, as quais afirmaram categoricamente que viram o ofendido ser agredido por policiais militares no dia dos fatos. Além disso, conferindo plausibilidade às palavras da vítima e aos depoimentos das testemunhas mencionadas, o exame de corpo de delito indireto atestou que o ofendido apresentava escoriações no corpo, confirmando que houve ofensa à sua integridade física, provocada por instrumento contundente (Evento 65 – OUT1 – fls. 4/5 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001). Cabe esclarecer que o fato de constar no relatório médico e no exame de corpo de delito (Evento 65 – OUT1 – fl. 3/5 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001) que o ofendido teria relatado que as escoriações teriam sido causadas por sua resistência à prisão não afastam a materialidade do delito, como pretendem as defesas. Como visto, a vítima, após as agressões, foi atendida no pronto-socorro na presença dos acusados, de modo que o trecho do atestado médico que afirma que as escoriações foram consequência de sua resistência deve ser analisado com cautela, principalmente considerando-se que o próprio ofendido disse não ter relatado tal fato ao médico. Além disso, as testemunhas que presenciaram os fatos foram uníssonas em dizer que a vítima não apresentou resistência e que os réus já a abordaram de forma agressiva, desferindo socos e pontapés em seu desfavor. Destaca-se, também, que o exame de corpo de delito indireto é prova idônea para comprovar a materialidade delitiva, nos termos do art. 328 do CPPM, salientando-se que ele foi elaborado com base no relatório médico (Evento 65 – OUT1 – fl. 3 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001), que foi redigido logo após os fatos. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS, RESISTÊNCIA E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - INOCORRÊNCIA - VALIDADE DO LAUDO INDIRETO - AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - PRESENÇA DE THC DEMONSTRADA NO EXAME PERICIAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS - ISENÇÃO DAS CUSTAS DEFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - PLEITO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A materialidade do delito de lesão corporal pode ser comprovada por exame de corpo de delito direto ou indireto e até mesmo por outros meios de prova, tais como laudos e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima. - Impertinente a alegação de inexistência da prova da materialidade delitiva do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, estando demonstrada a presença o THC no exame pericial, sendo constatado que o material analisado se trata da espécie vegetal Cannabis Sativa L., nos termos da Portaria 344/98 da Anvisa. - O apelante foi preso em flagrante enquanto foragido pela prática de outro crime, o que demonstra a periculosidade do agente e seu intento em descumprir a aplicação da Lei Penal, circunstância que não recomenda a substituição da pena. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.16.008890-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018) (Destaca-se) Não bastasse, a filmagem realizada pelo vizinho do ofendido relativa à abordagem policial demonstra que os apelantes agrediram Alexandro Meira com socos e chutes, bem como revelam que a vítima, ao contrário do sustentado pelos réus, não teve uma postura de resistência ou de tentativa de fuga (Evento 1 – VÍDEO13/VÍDEO14 – Autos n. 2000024-72.2020.9.13.0001). Assim, a tese de que os réus agiram dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal não encontra lastro nos autos, pois restou demonstrado que os acusados agrediram a vítima quando esta não oferecia qualquer resistência. Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, julgo que a condenação dos réus pelo delito de lesão corporal leve deve ser mantida. Passo à apreciação da dosimetria das penas e ao enfrentamento das teses correlatas. 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves Verifica-se que o magistrado a quo fixou a pena-base do réu em 5 (cinco) meses de detenção, por considerar desfavoráveis a gravidade; a intensidade do dolo; a extensão do dano; os meios empregados; os motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e o não arrependimento do autor após o crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Entretanto julgo que a pena-base imposta ao réu merece reparos, pois compreendo que todas as circunstâncias que lhe foram valoradas negativamente dialogam com os fundamentos utilizados para o reconhecimento das agravantes, com exceção da intensidade do dolo, pois o réu era o comandante da guarnição. Logo, a fim de se evitar bis in idem, fixo a pena-base do acusado em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. Na segunda etapa do método trifásico, ausentes atenuantes, foram reconhecidas as agravantes previstas nas alíneas “g” e “l” do inciso II do art. 70 do CPM, o que não merece reparo. A agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do CPM trata-se de praticar o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo. No caso, considerando-se que o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo foi afastado, tendo permanecido, apenas, o delito de lesão corporal, cabível é a manutenção da referida agravante, uma vez que o réu praticou o delito no desempenho da função, quando estava realizando policiamento ostensivo. A agravante de praticar o crime estando em serviço, descrita na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, também deve ser mantida, uma vez que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal agravante somente não será aplicada quando for inerente ao delito cometido, o que não se verifica no caso em tela. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70, II, L, DO CPM. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. CONDIÇÃO DE ESTAR EM SERVIÇO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE. 1. Ao lastrear a condenação do agravante, a Corte de origem dispôs que não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto, que se encontram devidamente comprovadas pelos autos de Averiguação instaurada pela Portaria n. 024/2626/2012, da 62 DPJM (e-doc. 0002/95), bem como pela prova oral produzida tanto em sede policial, quanto em sede judicial. [...] A vítima, AGNALDO DOS SANTOS ROCHA, ouvida em Juízo (mídia, e-doc. 00243), declarou o seguinte: "Narrou que estava trabalhando no terreno quando os acusados chegaram. Ao perceber a aproximação dos réus, se afastou do local porque teve medo, já que os Policiais Militares eram agressivos, mas do local aonde estava podia vê-los. Prosseguiu narrando que os acusados jogaram o carrinho de mão, o galão de água e as pás na lagoa, e colocaram a bomba de encher pneus e a marreta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 na viatura, saindo do local em seguida. Afirma que ninguém foi agredido pelos policiais nesse dia" (fl. 930). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 497.112/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/9/2019). 3. Para se rever o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias seria necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida essa inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto ao aludido revolvimento da matéria fático-probatória, ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, o restabelecimento da circunstância agravante do art. 70. II, l, do Código Penal Militar. 5. A conclusão alcançada nos autos não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista que, quanto à alegação de bis in idem na aplicação da agravante do art. 70, II, 'l', do CPM, tal afirmação não encontra amparo nesta Corte, a qual já se posicionou no sentido de não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 70, II, l, do CPM, quando não se insere no tipo penal (AgRg no AREsp n. 1.712.405/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/6/2021). 6. A circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente ao crime de furto qualificado por ele perpetrado. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.819.234/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (Destaca-se) Assim, presentes duas agravantes, aumenta-se a reprimenda do 2º Sgt PM Eduardo de Freitas Alves em 1/4 (um quarto), sendo consolidada em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Fica mantido o regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, devendo suas condições serem estabelecidas no juízo da execução, em razão do redimensionamento da reprimenda. Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade Observa-se que o juízo a quo fixou a pena-base do réu em 4 (quatro) meses de detenção, por considerar desfavoráveis a gravidade; a intensidade do dolo; a extensão do dano; os meios empregados; os motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e o não arrependimento do autor após o crime. Contudo a pena-base imposta ao réu também merece reparos, pois, conforme exposto acima, todas as circunstâncias que lhe foram valoradas negativamente estão vinculadas com os fundamentos utilizados para o reconhecimento das agravantes. Logo, a fim de se evitar bis in idem, fixo a pena-base do réu no mínimo legal, isto é, em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, foram corretamente reconhecidas as agravantes previstas nas alíneas “g” e “l” do inciso II do art. 70 do CPM, as quais devem ser mantidas pelos fundamentos apresentados anteriormente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Assim, presentes duas agravantes, aumenta-se a reprimenda do Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade em 1/4 (um quarto), sendo consolidada em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, uma vez que ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Fica mantido o regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, devendo suas condições serem estabelecidas no juízo da execução, em razão do redimensionamento da reprimenda. Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior Infere-se que o juízo primevo fixou a pena-base do réu em 4 (quatro) meses de detenção, por considerar desfavoráveis a gravidade; a intensidade do dolo; a extensão do dano; os meios empregados; os motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e o não arrependimento do autor após o crime. Todavia a pena-base imposta ao réu também merece reparos, pois, conforme exposto acima, todas as circunstâncias que lhe foram valoradas negativamente estão diretamente ligadas com os fundamentos utilizados para o reconhecimento das agravantes. Logo, a fim de se evitar bis in idem, fixo a pena-base do réu no mínimo legal, isto é, em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, foram corretamente reconhecidas as agravantes previstas nas alíneas “g” e “l” do inciso II do art. 70 do CPM, as quais devem ser mantidas pelos fundamentos já expostos. Assim, presentes duas agravantes, aumenta-se a reprimenda do Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior em 1/4 (um quarto), sendo consolidada em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, uma vez que ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Fica mantido o regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, devendo suas condições serem estabelecidas no juízo da execução, em razão do redimensionamento da reprimenda. Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelas defesas e, no mérito, dou parcial provimento aos recursos dos três apelantes, para afastar a condenação pela prática do delito de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, bem como para reduzir as reprimendas impostas aos réus, ficando consolidadas as penas do Cb PM Alamberth Manoel Gustavo Andrade e do Cb PM Ronaldo Alves da Silva Júnior em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e a pena do Sgt PM Eduardo de Freitas Alves em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, as quais deverão ser cumpridas em regime inicial aberto, mantida a concessão da suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada às novas penas impostas. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes desembargadores, analisei com profundidade os autos do processo que ora julgamos, e, feito isso, acompanho as razões e o voto do culto e honrado desembargador relator quanto à manutenção da condenação pela prática do crime de lesão corporal, assim como em relação às penas estabelecidas no seu voto, além de acompanhá-lo quanto à exclusão do crime de abuso de autoridade em face da revogação da lei invocada na denúncia. No entanto, em relação ao sursis penal, entendo a condição estabelecida na sentença, qual seja, o cumprimento de 30 (trinta) jornadas extras de trabalho para um militar e de 24 (vinte e quatro) jornadas extras de trabalho para outros militares, cada uma com 06 (seis) horas de labor, cumpridas após a jornada normal de trabalho e no período de 1 (um) ano, é absolutamente desproporcional, e imporá aos militares uma sobrecarga maléfica à sua saúde e até mesmo à sua vida. Ora, estamos falando de mais de 02 (duas) jornadas extras, de 06 (seis) horas cada, por mês, ou seja, um acréscimo de 12 (doze) horas de trabalho em cada mês, por 12 (doze) meses. Sabemos que o militar, em sua rotina diária, tem um trabalho estressante e cansativo, e essa rotina é, muitas vezes, aumentada em face da cobertura de faltas e de férias de outros colegas de farda, e ainda temos as férias do próprio militar e as licenças porventura homologadas pela administração. Isso tudo, sem dúvida, me permite concluir que o número de jornadas extras, tal como imposto na sentença, acarreta uma pena cruel. Nesse sentido, penso que no caso dos autos não podemos deixar a fixação ao juiz da execução, que provavelmente será o mesmo que fixou tais jornadas na sentença, e, assim, quanto às condições estabelecidas para o sursis, provejo parcialmente o recurso de apelação, para reduzir a 12 (doze) o número de jornadas extras de cada militar, com 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de 12 (doze) meses, ou seja, 1 (uma) jornada extra por mês. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso interposto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator